Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-64.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600298-64.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600298-
64.2024.6.16.0157, que aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo candidato a vereador
Bruno Cesar Garcia, pelo município de Londrina/PR, referentes à campanha eleitoral de 2024, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, entretanto, a aplicação das
seguintes penalidades ao candidato:Recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem
não identificada, do valor total de R$ 1.612,29 (um mil e seiscentos e doze reais e vinte e nove
centavos), nos termos dos arts. 32 e 79 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com a incidência de
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data de ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente
sentença, sob pena das providências cabíveis, previstas nos Arts. 32 a 34 da Resolução TSE nº
23.709/2022; Recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos aplicados irregularmente,
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor total de R$ 2.035,38 (dois
mil e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), nos termos do art. 79 da Resolução TSE n.º
23.607/2019, com a incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data
de ocorrência dos fatos geradores até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da presente sentença, sob pena das providências cabíveis, previstas nos Arts.
32 a 34 da Resolução TSE nº 23.709/2022.(Prestação de contas da campanha eleitoral de 2024,
apresentado pelo candidato a vereador Bruno Cesar Garcia,pelo partido dos Trabalhadores- PT,
pelo município de Londrina/PR. Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que constatou-
se as seguintes inconsistências: envio intempestivo dos relatórios financeiros de campanha;
omissão na apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral; despesas não
declaradas na prestação de contas parcial; divergência entre as informações de recursos próprios
e a declaração de bens no registro de candidatura; divergências nas informações de fornecedores;
omissão de receitas e gastos eleitorais; omissão de despesas com impulsionamentos de conteúdo;
abertura da conta bancária após o prazo legal; inconsistências no pagamento de fornecedores;
bem como a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em
despesas com pessoal). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO CESAR GARCIA (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 BRUNO CESAR GARCIA VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440179
31/03/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44440179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.483

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600298-
64.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNO CESAR GARCIA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRENTE: BRUNO CESAR GARCIA
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
GASTOS
DIFERENCIADOS
COM
MILITÂNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas de campanha do
recorrente, candidato ao cargo de Vereador
pelo
Partido
dos
Trabalhadores
nas
eleições
de
2024,
determinando
a
restituição ao Erário de valores pagos a
maior a militantes contratados para a
campanha eleitoral, com fundamento no art.
32, § 6º, e art. 79, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente sustenta a regularidade das

Num. 44440179 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
despesas com militância, afirmando que as
diferenças remuneratórias decorreram das
distintas funções desempenhadas pelos
contratados. Aduz, ainda, violação aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa, por entender que o procedimento
de prestação de contas não pode gerar
obrigação de restituição de valores ao
Erário.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a diferença de remuneração entre
os militantes contratados para a campanha
é justificável e atende às exigências da
Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii) saber
se o procedimento de prestação de contas,
ao determinar a restituição de valores, viola
os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A documentação juntada aos autos não
comprova, de maneira idônea, a existência
de diferenças substanciais nas atividades
desempenhadas
pelos
militantes
contratados, inexistindo elementos objetivos
que
justifiquem
a
discrepância
remuneratória. A ausência de distinção
documental das funções impede o reconhecimento da regularidade das
despesas e impõe a devolução da diferença
indevidamente paga, conforme previsto no
art. 35, § 12º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. O procedimento de prestação de contas,
ainda que não encerre contraditório em
sentido estrito, garante ao candidato a
oportunidade de apresentar justificativas e
documentos, configurando-se contraditório
material e ampla defesa. Ademais, a
determinação de restituição de valores ao
Erário decorre do mau uso de recursos

Num. 44440179 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
públicos, tratando-se de obrigação de
natureza reparatória.
7. Precedentes desta Corte Regional e do
Tribunal Superior Eleitoral corroboram a
exigência de comprovação detalhada das
despesas com pessoal e a aplicação do
princípio da economicidade na análise das
contas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
9. Tese de julgamento: "A diferença
remuneratória
entre
contratados
para
atividades idênticas na campanha eleitoral
deve ser devidamente justificada com
documentos
idôneos,
sob
pena
de
imposição de ressalvas e determinação de
restituição ao Erário. O procedimento de
prestação de contas não viola os princípios
do contraditório e da ampla defesa, pois
garante a participação do prestador no
processo
de
fiscalização
dos
gastos
públicos".
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e
LV.
Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, §
6º; 35, § 12º; e 79.
Jurisprudência relevante citada
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060264357, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 08/07/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060369588, Acórdão, Des. José Rodrigo
Sade, DJE 19/09/2024.

DECISÃO

Num. 44440179 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Bruno Cesar Garcia contra sentença do Juízo da 157ª
Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas do Recorrente
referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no Município de Londrina/PR, nas eleições de
2024, pelo Partido dos Trabalhadores, impondo-lhe a obrigação de restituir R$ 1.612,29 ao Erário
com fundamento no art. 32, § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e R$ 2.035,38 ao Erário com
fundamento no art. 79, da mesma Resolução (id. 44325692).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a r. sentença é contrária ao art. 5º,
incisos LV e LIV da Constituição Federal na medida em que determina a restituição de valores ao
Erário, a partir de irregularidade na contratação direta de pessoal, sem procedimento específico
no qual se garanta o contraditório e a ampla defesa. Asseveram que o procedimento de prestação
de contas não encerra contraditório e não pode produzir título executivo que obrigue a restituição
de valores ao Erário.
Argumentam que não houve mal uso de recursos públicos em razão da diferença de
remunerações, havendo apenas essa presunção na sentença objurgada. Acrescentam que houve
diferenciação de atividades de Kemylle e Cleuza, inexistindo obrigação de remuneração idêntica
aos contratados pela campanha eleitoral.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para o reconhecimento da
regularidade da despesa e afastamento da multa, ou, ainda, a ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV,
da CF/88 e o afastamento da obrigação de restituição de valores ao Erário (id. 44325698).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44364855).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Bruno Cesar Garcia contra sentença do Juízo da 157ª
Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas do Recorrente
referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no Município de Londrina/PR, nas eleições de
2024, pelo Partido dos Trabalhadores, impondo-lhe a obrigação de restituir R$ 1.612,29 ao Erário
com fundamento no art. 32, § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e R$ 2.035,38 ao Erário com

Num. 44440179 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
fundamento no art. 79, da mesma Resolução (id. 44325692).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44325696), sendo o recurso eleitoral protocolado em 16/12/2024 (id. 44325698), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a questão orbita a regularidade de despesas com a contratação de pessoal para a
realização de serviços de militância, na forma do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

A questão fática recebeu o seguinte tratamento na r. sentença (id. 44325692):

Por fim, quanto ao último apontamento de item "m" do exame conclusivo, constou as seguintes
observações:
"m) Aplicação irregular de recursos do FEFC em despesas com pessoal (item 9 do relatório
preliminar): como relatado em sede de diligências, foram declaradas na prestação de contas
as seguintes despesas com pessoal:

PERÍODO
DE
TRABALH
NOME
FUNÇÃO
VALOR
PAGO
(R$)
VALOR
POR DIA
(R$)

Num. 44440179 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
O
Marcio
Teixeira
Primo
Atividades de campanha política, coordenação de equipe
e acompanhamento de reuniões

08
horas
diárias / 20
dias
5.000,00 250,00
Dheison
Alves Lima
Cabo Eleitoral
08
horas
diárias / 15
dias

1.200,00 80,00
Kemylle
Haadany
Pasqualeto
Atividades de campanha política, distribuição de material
de propaganda eleitoral, montagem e acompanhamento
de reuniões em bairros
08
horas
diárias / 42
dias
6.720,00 160,00
Cleuza
Martins
de
Souza
Atividades de campanha política, distribuição de material
de propaganda eleitoral, montagem e acompanhamento
de reuniões em bairros
08
horas
diárias / 25
dias
5.000,00 200,00
Jean
Felipe
Francisco
Delgado
Atividades de campanha política, distribuição de material
de propaganda eleitoral, montagem e acompanhamento
de reuniões em bairros
08
horas
diárias / 01
dia
84,79
84,79

Apontou-se, igualmente, a necessidade de apresentação de esclarecimentos e
comprovações quanto à discrepância relevante de remunerações pagas em proporção
diária, em especial, a cada um dos três últimos contratados acima indicados, os quais
exerceram, em princípio, exatamente a mesma função.
A defesa, em manifestação de ID 127913263, apresentou as seguintes informações: ”A
disparidade se justifica, como explicado pelo candidato no documento anexo, em razão das
atribuições diferenciadas dessas 3 pessoas que atuaram como coordenadores gerais da
campanha e, quanto a Kemylle Haadany Pasqualeto, por atuar como administradora
financeira. Tais funções exigem maior dedicação, são mais complexas e de maior
responsabilidade, justificando a remuneração diferenciada. Os demais prestadores eram
pessoas que apenas trabalharam em distribuição de panfletos, razão pela qual o pagamento
foi menor”.
Acostou igualmente a declaração de ID 127913272, em igual sentido, entretanto, conclui-se
que tal documento trata-se de prova unilateral, ratificada tão somente pelo próprio
prestador, o que, s.m.j, não se revela apto a comprovar as alegações.

Num. 44440179 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
Prescreve o Art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019: “As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado”.
As informações, em especial, tais como o tempo de trabalho, a especificação das atividades
executadas, e a justificativa do preço contratado revelam-se relevantes exatamente para
aferir a razoabilidade dos valores pagos de forma diferenciada a cada prestador de serviço.
No caso em análise observa-se, com base nas informações dos contratos de prestação de
serviços, que os três últimos prestadores da tabela acima foram contratados para exercer
exatamente a mesma função, não havendo nos documentos qualquer informação adicional
com maiores detalhes acerca das atividades executadas, de forma a justificar a disparidade
nas remunerações.
Não há, assim, comprovação documental válida nos autos de atribuições diferenciadas, ou
de acordo com o nível de liderança, para cada contratado, não obstante as informações
prestadas pela defesa.
Assim sendo, considerando também que os serviços foram quitados utilizando recursos
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conclui-se pela existência
de indícios de aplicação irregular dos valores envolvidos e pagos em excesso.
Para maior clareza, cabe detalhar os serviços prestados com as informações dos valores
devidos pela média:

DATA
DA
DESP
ESA
NOME
FUNÇÃO
PERÍOD
O
DE
TRABA
LHO
VALO
R
PAGO
(R$)

VALO
R POR
DIA
(R$)
VALOR
DEVIDO
PELA
MÉDIA
(R$
148,26)

VALO
R
A
RESTI
TUIR
26/08/2
024
Kemylle Haadany Pasqualet o Atividades de campanha política,
distribuição de material de propaganda
eleitoral, montagem e acompanhamento
de reuniões em bairros
08 horas
diárias
/
42 dias
6.720,0
0
160,00
6.226,92
493,08
20/08/2
024
Cleuza
Martins
de Souza
Atividades
de
campanha
política,
distribuição de material de propaganda
eleitoral, montagem e acompanhamento
de reuniões em bairros
08 horas
diárias
/
25 dias
5.000,0
0
200,00
3.706,50
1.293,50

Num. 44440179 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
03/10/2
024
Jean
Felipe
Francisco
Delgado
Atividades
de
campanha
política,
distribuição de material de propaganda
eleitoral, montagem e acompanhamento
de reuniões em bairros
08 horas
diárias
/
01 dia
84,79
84,79
148,26
-
Total
1.786,58

O valor diário médio de R$ 148,26 foi calculado considerando todas as quantias diárias
pagas, sendo utilizado como base de cálculo, juntamente com a quantidade de dias
trabalhados, para precisar o valor devido pela média, representando a diferença excedente
deste com o montante pago a maior como aplicação irregular de recursos públicos.
Por outro lado, em que pese o conjunto das irregularidades possuir uma representatividade
significativa em termos absolutos, no montante total de R$ 1.786,58 (um mil e setecentos e
oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), de igual modo não corresponde a um valor
vultoso em termos proporcionais, no percentual de 2,07% do total de gastos de campanha,
o que enseja, s.m.j, a menção apenas de ressalvas, em razão da aplicação dos princípios
de proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, a situação aventada não obsta a necessidade de recolhimento da quantia total
apontada como irregular ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pelo Art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019."
Pois bem, não obstante as alegações da defesa, no sentido de que a variação de remunerações
ocorreu devido a atribuições diferenciadas dos contratados apontados como coordenadores
gerais de campanha, ou de acordo com o nível de complexidade e responsabilidade das
funções, entendo que não assiste razão às afirmações.
Como apontado no exame conclusivo, com base nas informações dos contratos de prestação de
serviços, os prestadores apontados foram contratados para exercer exatamente a mesma
função, não havendo, contudo, informações mais detalhadas nos documentos acerca de
atividades específicas, nível de liderança ou períodos efetivos de trabalho que justifique a
discrepância significativa de remunerações pagas a cada contratado, notadamente considerando
os valores recebidos por dia.
Não há, dessa forma, qualquer comprovação válida nos autos, que não produzidas
unilateralmente e ratificadas unicamente pelo próprio prestador, corroborando as alegações da
defesa.
Cabe ressaltar que a utilização de recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal
deve igualmente se submeter aos princípios que regem a gestão pública, em especial da
razoabilidade, moralidade e economicidade, não podendo o prestador tão somente estabelecer
critérios livres de remuneração desvinculados de tais princípios.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

Num. 44440179 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DISCREPÂNCIA
NÃO JUSTIFICADA ENTRE OS VALORES PAGOS AOS CABOS ELEITORAIS.
DIVERGÊNCIA DE VALORES PAGOS COM O PACTUADO EM CONTRATO.
REGULARIDADE
DAS
DESPESAS
NÃO
COMPROVADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. DESPESA PAGA APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM CONTRATADA ANTES DO
PLEITO. FALHA NO LANÇAMENTO DA DATA NO SPCE. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM "OUTROS
RECURSOS".
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
ENSEJA
A
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 18,02% DA
MOVIMENTAÇÃO
DA
CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual o atraso foi de apenas dois dias e a
doação representa percentual baixo no contexto geral das contas, conclui-se que a
transparência das contas não foi afetada e a inconsistência configura vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação, bem como mediante a comprovação da adequação dos preços aos habitualmente
praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
4. Hipótese em que a documentação apresentada, analisada em conjunto, é apta a
comprovar a propriedade do bem e a regularidade da contratação.
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, §
12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
6. O contrato que não preencha os requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 não é idôneo para a comprovação da regularidade da despesa.
7. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico. Precedentes desta Corte.

Num. 44440179 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
8. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado que justifique a
discrepância remuneratória com relação aos demais contratados para a mesma
função implica a malversação dos recursos de campanha, ensejando a devolução da
diferença, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função o valor da média simples. Precedentes desta Corte.
9. A ausência da apresentação de documentos fiscais aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao
Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
10. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
11. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas.
Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
12. O pagamento de despesa após a eleição, quando demonstrado que sua contratação se
deu antes do pleito, não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/19.
13. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da conta
"outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada
a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores.
14. Irregularidades que, em conjunto, superam o percentual jurisprudencialmente fixado de
10% dos recursos movimentados na campanha (18,02%), o que impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate. Precedentes do
TSE.
15. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060264357, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).

Considerando o cálculo efetuado entre o valor médio de remunerações que deveria ter sido pago
e o que foi recebido a maior, chega-se à diferença excedente no montante total de R$ 1.786,58
(um mil e setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em recursos
públicos aplicados irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
A falha indicada possui expressão considerável em valores absolutos, entretanto, tendo em vista
que, em termos proporcionais, no percentual de 2,07% do total de gastos de campanha, revela-
se insuficiente, por si só, a comprometer a regularidade das contas, cabe a aplicação dos

Num. 44440179 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
princípios de proporcionalidade e razoabilidade, o que acarreta a anotação de ressalvas, assim
como a determinação de recolhimento do montante total apontado como irregular ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A primeira tese recursal é de que não há mau uso do recurso público em razão das diferentes
remunerações de prestadores de campanha, inclusive, existindo nos autos elementos que
delineiam as atuações distintas de Jean, Kemylle e Cleuza.
Compulsando os contratos de prestação de serviço destas três pessoas (ids. 44325579,
44325648 e 44325652, respectivamente) encontra-se idêntica designação do objetivo do contrato
e de cláusula geral que descreve as condições de trabalho (id. 44325579):

Num. 44440179 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53

O documento id. 44325584 apresenta uma justificativa da diferenciação de remunerações:

Num. 44440179 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53

Contudo, a declaração em si, ainda que apreciada sob o signo da boa-fé objetiva, não se revela
suficiente para afastar o caráter isonômicos dos contratos, em razão de seu caráter bilateral.
Nesse norte, a distinção deveria ser feita por um aditivo contratual ou, ainda, pela apresentação
de notas explicativas ou relatórios de atividades apresentados pelos prestadores de serviço,
dando conta das distinções e de seus efeitos financeiros.
Como não há nos autos elementos de prova que suportem as distinções feitas, não é possível o
afastamento da fundamentação contida na r. sentença.
Ademais, dita fundamentação, no sentido de que a ausência de elementos de distinção torna
exigível que a contratação de pessoas para o mesmo serviço obedeça a um mesmo parâmetro de
remuneração, espelha a compreensão desta Corte Regional, citando-se, por todos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL. TERMOS
DE CESSÃO APRESENTADOS SEM MENÇÃO AO VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO.
PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência de previsão de valor estimado nos contratos de cessão de veículos é

Num. 44440179 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
irregularidade, pois impossibilita que as doações sejam quantificadas. Todavia, uma vez que as
propriedades dos veículos cedidos para campanha foram comprovadas, é possível entender
pela ocorrência de vício que não maculou a confiabilidade das contas apresentadas, de modo
que deve ser objeto de ressalvas.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e que
permanece ativa, somada a ausência de esclarecimentos por parte da prestadora caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada. Precedentes.
3. A não comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC impõe a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do objeto, e sendo
os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.4.1
Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos casos em
que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a prestadores de serviços
distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
5. A ausência de comprovação da propriedade de imóvel locado para a campanha eleitoral
configura irregularidade que enseja a devolução de recursos para o Tesouro Nacional.
6. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto aos financiadores da campanha e
ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que
a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda
antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação, pela
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
7. A arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes à
cessão de bens móveis, limitada a R$ 4.000,00 por cedente, não configura irregularidade.
Inteligência do artigo 7º, § 6º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. As divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial podem ser
caracterizadas como ressalvas, quando envolvem baixo valor absoluto ou pequeno impacto
percentual nas contas apresentadas.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369588, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 19/09/2024).

Num. 44440179 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53

Como visto, à míngua de elementos de distinção existentes nos autos e aptos a distinguirem
entre os contratados, não é aceita a diferenciação dos valores de remuneração, rechaçando-se a
primeira tese recursal.
A segunda tese recursal consiste na alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa na medida em que o processo de prestação de contas não encerra efetivo
contraditório apto a produzir um título executivo judicial.
Se vista a questão do contraditório sob o prisma adversarial, vale dizer, somente há contraditório
quando há duas partes em posições adversas e com pretensões contrapostas, de fato a
Prestação de Contas Eleitoral que não sofre impugnação não poderia se amoldar a esse
conceito.
Contudo, a questão deve ser vista de outra maneira.
É dever do Prestador de Contas informar à fiscalização da Justiça Eleitoral o recebimento e uso
regulares de recursos públicos, sejam do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, com destaque para a necessidade de demonstração da
regularidade.
Nessa senda, a existência de uma atividade de fiscalização técnica da Justiça Eleitoral, inclusive
com a emissão de parecer prévio de diligências e de parecer conclusivo, produzem a
oportunidade de que o Prestador das Contas exerça, de forma material, substantiva, concreta, a
garantia constitucional do contraditório, na medida em que lhe oportunizam influenciar o julgador
quanto aos temas sensíveis dos pareceres técnicos, e da ampla defesa, pois pode se valer da
apresentação de todos os argumentos jurídicos lícitos e documentos necessários para a
demonstração da regularidade do uso de recursos públicos em campanhas eleitorais.
A inexistência lógica do aspecto formal mais conhecido da garantia constitucional do contraditório
e da ampla defesa não prejudica a manutenção e aplicação do aspecto material dos princípios,
sempre em prestígio à Constituição Federal de 1988.
Por fim, a formação de título executivo decorre única e exclusivamente do mau uso de recursos
públicos em campanhas eleitorais, tratando-se de restituição ao Erário de verbas que deveriam
ter sido utilizadas para o funcionamento do aspecto mais visível do princípio democrático -
eleições com livre participação e concorrência - ou seja, não há mais do que a imposição de
responsabilidade pelo uso de recursos públicos utilizados equivocadamente pelos candidatos,
como forma de proteção dos escassos recursos da sociedade.
Portanto, não há ofensa à Constituição Federal.
Enfrentadas as teses recursais, resulta a necessidade de manutenção da r. sentença de Origem.

CONCLUSÃO

Num. 44440179 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113070553200000043384185
Número do documento: 25033113070553200000043384185
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:53
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por BRUNO
CESAR GARCIA, mantendo a sentença..
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600298-
64.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 BRUNO CESAR GARCIA VEREADOR, BRUNO CESAR GARCIA -
Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª
ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025